Tribunal: TJMT
Processo: 1011010-07.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011010-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), J. A . RUFINO - CNPJ: 04.990.772/0001-79 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (ADVOGADO), AUTO POSTO MASUT VII LTDA - CNPJ: 09.663.620/0001-85 (AGRAVADO), JAIR ANTONIO RUFINO - CPF: 388.185.159-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E NÃO CABIMENTO DE QUERELA DE NULIDADE. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE AINDA QUE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TTUELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA POR UMA DAS PARTES EM PROSSEGUIR COM O ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Quanto as preliminares de coisa julgada e não cabimento da querela de nulidade. Tais questões, embora matéria de ordem pública, não foram submetidas a apreciação do juízo singular, de modo que a análise importa em supressão de instância. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. , houve um acordo nos autos de ação de reintegração de posse; contudo, antes da homologação do acordo, a agravante manifestou expressamente a desistência do acordo e apresentou contestação nos autos, dentro do prazo legal. Embora existente a manifestação nos autos, houve a homologação do acordo em total descompasso com as regras jurídicas, já que indica a desistência do acordo, o que será discutido na ação na origem. O que agora está sendo executado, denotando prejuízo irreparável a agravante, corroborado ao fato que depositou em juízo os valores devidos. A par das discussões que demandam dilação probatória, diante da complexidade dos fatos, o prejuízo a agravante é evidente já que há a possibilidade de ser despejado do local em que exerce sua atividade laboral a 22 anos, e, por outro lado não há prejuízo inverso a agravada, que poderá levantar os valores depositados, de acordo com trâmite processual a ser seguido perante o magistrado singular. Se antes da homologação do acordo uma das partes retrata-se expressamente acerca do que foi pactuado, manifestando a sua intenção de prosseguir com a demanda, inviável se torna a prolação de sentença homologatória, porquanto resta descaracterizada a convergência de vontades.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011010-07.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: J. A. RUFINO

AGRAVADO: AUTO POSTO MASUT VII LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por J. A. RUFINO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA n. 1008571-14.2024.8.11.0003 ajuizada em face de AUTO POSTO MASUT VII LTDA., que indeferiu a tutela de urgência para suspender cumprimento de sentença.

A agravante sustenta que fora celebrado acordo extrajudicial com a agravada, mas houve a desistência do acordo de sua parte, apresentando contestação no prazo legal na ação de reintegração de posse n.1020498- 79.2021.8.11.0003. Contudo, sem considerar sua manifestação, o referido acordo fora homologado e objeto de cumprimento de sentença.

Assim, está sujeito a despejo do imóvel utilizado para seu trabalho a mais de 22 anos, o que pode acarretar transtornos mentais, impactos econômicos negativos, inadimplemento junto a fornecedores, dentre outras situações que englobam a atividade empresarial, mesmo tratando-se de uma pequena empresa, haja vista, que não esperava pela homologação de um acordo que já havia desistido; a empresa é a única fonte de renda para o sustento da família, razão pela qual, compromete substancialmente o único provento pecuniário para subsistência familiar; fundamenta inexistência de risco de prejuízo inverso; por fim, requer a concessão liminar para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença n. 102498-79.2021.8.11.0003, distribuído por dependência a ação anulatória; no mérito, requer o provimento do recurso para suspender o processo da Ação de Reintegração De Posse C/C Cobrança De Taxa De Manutenção Em Atraso - Comodato Verbal Por Tempo Indeterminado, sob número 1020498-79.2021.8.11.0003, em tramite na 2 Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, o qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença, até a decisão de mérito da ação de anulatória com pedido de liminar, o qual tramita sob número 1008571-14.2024.8.11.0003 na 2 Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Liminar deferida para suspender o cumprimento de sentença oriundo do processo n. 1020498-79.2021.8.11.0003, em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento do presente recurso.

Nas contrarrazões, o agravado argui preliminar de coisa julgada; não cabimento da querela de nulidade; impugna a gratuidade da justiça; no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o agravante para se manifestar acerca das preliminares, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por J. A. RUFINO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA n. 1008571-14.2024.8.11.0003 ajuizada em face de AUTO POSTO MASUT VII LTDA., que indeferiu a tutela de urgência para suspender cumprimento de sentença.

Imperioso destacar que, a análise do agravo deve se ater ao objeto da decisão agravada e dentro dos seus limites, que se refere a indeferimento de tutela de urgência.

A decisão consta:

“Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse viés, pelo conjunto probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência não comporta acolhimento. Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a aferição do alegado. Além disso, no presente caso, se mostra necessária à dilação probatória, com o devido contraditório e como o acordo foi homologado, bem como transitou em julgado, torna-se necessária a angularização da relação processual. A propósito: AGRAVO

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAR OS MEIOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –

DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida. Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024852-88.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) Portanto, impõe-se o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pleiteados, eis que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC”.

O agravado argui preliminares de coisa julgada e não cabimento da querela de nulidade.

Tais questões, embora matéria de ordem pública, não foram submetidas a apreciação do juízo singular, de modo que a análise importa em supressão de instância.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIMITAÇÃO DO PRAZO DE ASTREINTES – MATÉRIA JÁ DEBATIDA POR ESTE EG. TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO – PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual a decisão agravada se pronunciou ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual a decisão agravada deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo. Não pode o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer discussão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública. 2. Verificando-se que a medida executiva fixada se afastou dos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e da proibição do excesso, mostra-se adequada a redução das astreintes. No caso, deve ser respeitado o entendimento deste eg. Tribunal, que entendeu por bem manter a redução do prazo de incidência da multa cominatória
.

(N.U 1016018-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC DEVOLUÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECEIMENTO - INDISPONIBILIDADE DE BEM – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CRESCENTES DÍVIDAS E AÇÕES EM ANDAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo “a quo”, sendo vedado ao juízo “ad quem”, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Restou demonstrado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bem conforme requerido, posto que as circunstâncias envolvendo as agravadas indicam descumprimentos de contratos e crescentes dívidas com várias ações em andamento, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação patrimonial, haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco. (N.U 1022020-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

Portanto, não conheço das preliminares arguidas em contrarrazões, pois caracterizada a supressão de instância.

Quanto ao mérito, d
e acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência.

A decisão agravada menciona:
“
Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse viés, pelo conjunto probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência não comporta acolhimento. Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a aferição do alegado. Além disso, no presente caso, se mostra necessária à dilação probatória, com o devido contraditório e como o acordo foi homologado, bem como transitou em julgado, torna-se necessária a angularização da relação processual.

Portanto, impõe-se o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pleiteados, eis que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC”.

Ao que se verifica dos autos, houve um acordo nos autos de ação de reintegração de posse; contudo, antes da homologação do acordo, a agravante manifestou expressamente a desistência do acordo e apresentou contestação nos autos, dentro do prazo legal.

Embora existente a manifestação nos autos, houve a homologação do acordo em total descompasso com as regras jurídicas, já que indica a desistência do acordo, o que será discutido na ação na origem. O que agora está sendo executado, denotando prejuízo irreparável a agravante, corroborado ao fato que depositou em juízo os valores devidos.

A par das discussões que demandam dilação probatória, diante da complexidade dos fatos, o prejuízo a agravante é evidente já que há a possibilidade de ser despejado do local em que exerce sua atividade laboral a 22 anos, e, por outro lado não há prejuízo inverso a agravada, que poderá levantar os valores depositados, de acordo com trâmite processual a ser seguido perante o magistrado singular.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA E ALIMENTOS - ACORDO - DESISTÊNCIA EXPRESSA DE UMA DAS PARTES ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO - DIVERGÊNCIA DE VONTADES - RETRATAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Se antes da homologação do acordo uma das partes retrata-se expressamente acerca do que foi pactuado, manifestando a sua intenção de prosseguir com a demanda, inviável se torna a prolação de sentença homologatória, porquanto resta descaracterizada a convergência de vontades
. (TJ-MG - AC: 10440130013129001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data de Publicação: 13/05/2015).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO ENTABULADO. DESISTÊNCIA EXPRESSA E ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. I- Revela-se legítima a desistência do acordo formalizada de forma expressa e antes de sua homologação. II- Apesar de a parte ré/apelada insistir na subsistência do acordo, o fato é que o autor/apelante se retratou da pactuação, formalmente e em tempo hábil. III- O fato de as partes terem entabulado acordo no curso da lide não constitui fato impeditivo à apreciação da pretensão exordial pelo Poder Judiciário, na hipótese de o aludido instrumento ter sido objeto de desistência antes da sua homologação, conforme extrai-se na espécie, de modo que a sentença homologatória deve ser cassada, em razão de error in judicando. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00064497420188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 07/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DOS TERMOS DO ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. VONTADE DAS PARTES. ELEMENTO ESSENCIAL À VALIDADE DO PACTO. Não há óbice à desistência do acordo antes da sua homologação, quando descaracterizada a vontade das partes, elemento essencial à validade do pacto. (TJ-MG - AI: 10000222213969001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023).

Ante o exposto, não conheço das preliminares arguidas, e, no mérito, provejo o recurso para suspender o cumprimento de sentença oriundo do processo n. 1020498-79.2021.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, até a decisão de mérito da ação de anulatória com pedido de liminar, o qual tramita sob número 1008571-14.2024.8.11.0003 na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024